Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707204-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Priscila Lemos De La Fuente Correa contra decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão de veículo, na ação de alienação fiduciária 0704473-76.2024.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: CASO O FEITO TENHA SIDO DISTRIBUÍDO SOB SIGILO PROCESSUAL, havendo ou não pedido nesse sentido, DETERMINO A RETIRADA DE TAL MARCAÇÃO. Primeiro, porque não existe previsão legal a sustentar que esse tipo de feito corra em sigilo, sendo a publicidade a regra da tramitação processual. Segundo, porque a imposição de sigilo dificulta o acesso das partes aos autos e documentos, representando entrave ao exercício do direito de petição e de defesa, por isso, somente pode ser deferido em situações excepcionais. Terceiro, porque a notificação/protesto feita pela instituição financeira autora já é suficiente para incutir no requerido eventual ânimo de dificultar a devolução do veículo. Cumpra-se. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, a restrição deverá ser baixada após o prazo para purgação da mora, independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: RAIANNE MAGALHÃES NASCIMENTO COSTA, (61)3322-0507; email: r.magalhaes@barretodolabella.com.br. Advertências ao Oficial de Justiça: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. Advertências às partes: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida de que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) "concordou em pagar um crédito em 58 parcelas mensais de R$ 2.781,69, usando seu veículo como garantia. Apesar de cumprir as primeiras 25 parcelas, foi ilegalmente demitida em março de 2023, durante a gravidez, o que a deixou sem recursos para pagar as últimas 5 parcelas, levando-a ao atraso"; b) “a agravante sempre cumpriu com as suas obrigações de boa-fé, efetuando tempestivamente o pagamento de 25 (vinte e cinco) prestações de um total de 58 (cinquenta e oito), ou seja, aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) da quantidade integral de parcelas”; c) “a restrição à agravante de se locomover com a sua filha recém-nascida viola, indubitavelmente, a proporcionalidade no caso em comento diante do atraso de apenas 5 (cinco) prestações”; d) O caso em questão se enquadra como um caso fortuito, conforme definido no art. 393 do Código Civil, já que a agravante cumpriu suas obrigações regularmente até ser ilegalmente privada de seu meio de subsistência enquanto estava grávida. Mesmo após essa privação, continuou cumprindo suas obrigações por mais sete meses até ficar sem recursos. Portanto, a medida que busca privá-la de seu único meio de locomoção é desproporcional e viola as disposições do Código Civil sobre casos fortuitos; e) “como demonstração da boa-fé com que busca agir a agravante, imperioso destacar o depósito integral das parcelas em atraso, conforme se observa no Id no 187578142 dos autos de origem.”; f) “se o interesse do agravado é apenas receber a obrigação firmada com a agravante, questiona-se qual seria o impacto de aceitar o pagamento das parcelas em aberto e dar continuidade ao contrato de financiamento com o pagamento das parcelas vincendas?”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (id 56377099). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste na viabilidade de purgação da mora, considerando o princípio da razoabilidade, apesar da presença, no particular, dos requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69), porquanto reconhecido pela própria agravante. Em síntese, a parte agravante argumenta que concordou em pagar um crédito em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais, usando seu veículo como garantia. Informa que após cumprir 25 (vinte e cinco) parcelas, foi ilegalmente demitida durante a gravidez, deixando-a sem recursos para pagar as últimas 5 (cinco) parcelas. Argumenta também que sempre cumpriu suas obrigações de boa-fé, depositando as parcelas em atraso, e questiona a proporcionalidade da restrição à sua locomoção com sua filha recém-nascida. Além disso, invoca o caso fortuito conforme definido no Código Civil, já que continuou cumprindo as obrigações por sete meses após ser privada de seu meio de subsistência. Por fim, questiona o impacto de aceitar o pagamento das parcelas em aberto e dar continuidade ao contrato de financiamento. Hei, por bem, indeferir o pedido de suspensão da decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo. É que os temas abordados nas razões recursais não têm o condão de abalar a decisão judicial de deferimento da busca e apreensão, ainda que a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A um, porque o caso fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar, razão pela qual a alegada demissão ilegal da agravante não pode ser enquadrado nesse instituto jurídico (desemprego não é caso fortuito). A dois, porque se constata, na espécie, que a agravante efetuou o depósito judicial do valor do débito em decorrência da citação, não demonstrando, ao menos até o presente momento, a tentativa de acordo com o banco agravado, ou qualquer movimentação para solucionar a sua inadimplência anteriormente à propositura desta ação. A três, porque o depósito judicial não satisfaz os interesses do credor, porquanto não pode acessar os valores até o trânsito em julgado da demanda, bem com o montante depositado em conta judicial fora delimitado pela própria agravante, carecendo de confirmação pelo banco agravado (se o valor realmente corresponde ao débito). A quatro, não se estaria diante da situação de adimplemento da quase totalidade das mensalidades (as parcelas adimplidas não chegam à metade do total das mensalidades) para se poder inferir que a busca e apreensão se mostraria fora de proporção. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 3. A mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação. 4. As dificuldades financeiras alegadas pelo devedor fiduciante, em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, não podem ser consideradas fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas. 5. Não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. 6. O inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 7. O pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 8. Não tendo o agravante promovido o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. 9. Conhecido em parte o agravo de instrumento e, nesta parte, negado provimento. (Acórdão 1600891, 07157990720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. PURGA DA MORA. NÃO COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Consoante a redação do artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69, conferida pela Lei n° 10.931/2004, o proprietário ou credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovado o inadimplemento do devedor. 2. Executada a liminar de busca e apreensão, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, possível a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 3. A cláusula resolutória que trata do vencimento antecipado da dívida está amparada nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69 e não representa ofensa ao Código do Consumidor, pois faculta ao consumidor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato. Entendimento contrário, além de ferir previsão legislativa, seria admitir que o devedor se beneficiasse da situação de inadimplência, pois o credor não poderia exigir o cumprimento da integralidade da obrigação até o fim do prazo do parcelamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1216364, 07148611420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro processual, tanto a situação do alegado desemprego quanto ao depósito judicial do valor das 5 (cinco) parcelas em atraso não afastam a aplicação do § 3o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, que dispõe acerca da purgação da mora mediante o pagamento integral do saldo devedor (parcelas vencidas e vincendas). Conclui-se, portanto, que a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir, inaudita altera parte, o efeito suspensivo pretendido, impondo-se a manutenção, por ora, da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Diante do exposto, reputo ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II), devendo, inclusive, em prestígio ao princípio da boa-fé, manifestar-se acerca do interesse na realização de acordo em decorrência do pedido do devedor na continuidade do contrato. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator